Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744376-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE AGRAVADO: L2 BRASILIA SERVICOS DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soraya Vieira Thronicke contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 213168419 do processo n. 0742524-59.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra L2 Brasília Serviços de Consultoria e Comunicação Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava que a ré se abstenha de repetir as ofensas objeto dos autos em seu sítio eletrônico ou em redes sociais. Em suas razões recursais (ID 65247327), sustenta a agravante que a ré publicou em seu sítio eletrônico e em redes sociais diversas reportagens ofensivas, difamatórias ou com trechos que induzem os leitores à desinformação, citando expressamente 4 (quatro) delas. Aduz que o veículo ofende e ridiculariza a mandatária reiteradamente em seus posts, ainda que não haja qualquer fato político relevante para noticiar. Alega que o conteúdo das reportagens é evidentemente difamatório, pois imputa declarações à parlamentar que não condizem com a realidade, ofendendo a direitos da personalidade da autora, Senadora da República. Entende a utilização de termos pejorativos não contribui para o debate público e apenas visa diminuir a imagem da parlamentar, configurando abuso do direito de informar e extrapolando os limites da liberdade de expressão. Sustenta que o direito à liberdade de expressão, garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser exercido em consonância com outros direitos fundamentais, como o direito à honra e à imagem, previstos no artigo 5o, inciso X, também da CF/88. Cita que o artigo 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Defende que a proteção à honra e à imagem, também garantida pela Constituição Federal, deve ser balanceada com a liberdade de expressão, mas não pode ser negligenciada. Destaca que a utilização de tweets de terceiros em reportagens, com conteúdo injurioso, não pode ser considerada como exercício legítimo da liberdade de expressão. Argui que o elemento subjetivo é inequívoco, porquanto não houve apenas culpa, mas dolo direto de lesão à honra da agravante. Cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema de Repercussão Geral n. 995, que definiu que há responsabilidade de veículos de imprensa por declarações ofensivas de um entrevistado contra uma terceira pessoa. Menciona que o argumento de que figuras públicas devem ter maior tolerância a críticas não justifica a utilização de termos pejorativos que desqualificam a pessoa, sem qualquer contribuição para o debate público ou para a informação da sociedade. Ressalta inexistir interesse público na publicação de ofensas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a imediata obrigação de a agravada se abster de repetir e divulgar as ofensas acima narradas, para cessar, assim, as ofensas aos seus direitos de personalidade”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65267153). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De início, cumpre transcrever excerto de interesse da r. decisão agravada: O provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha, a reclamar, para que se possa concluir pela existência de um real conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, a prévia aferição da conduta reputada lesiva, perquirindo-se sobre o seu aparente enquadramento - ou não - aos limites e balizas que conferem licitude ao exercício de uma conduta que, sob o alegado pálio da liberdade de informar, culmina por tangenciar os direitos afetos à integridade moral da pessoa (natural ou jurídica). Quando se postula a liminar supressão de determinada matéria ou texto ofensivo, publicado em veículo de comunicação, medida esta sempre revestida de caráter excepcionalíssimo, o exame casuístico, sob as lentes do interesse público e da cautela, é tarefa indispensável para que se possa formar um juízo, ainda que inicial, sobre o cabimento da medida. Tal exercício decorre da necessidade de se preservar os direitos envolvidos e em aparente contraste, de modo que, em sede de ponderação, nenhum deles venha a ser integralmente suprimido, a despeito de eventual compressão ou limitação pessoal que possa ser realizada no caso concreto. No caso vertente, cotejada, em sede inicial e não exauriente, a situação jurídica conflituosa, à luz dos preceitos normativos que lhe conferem disciplina, bem como dos postulados hauridos da doutrina e jurisprudência, detidamente examinados os textos, encartados em ID 213068767, ID 213068768, 213068769 e ID 213068770, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela inibitória de urgência, medida drástica e de exceção, justificada nas hipóteses em que se verifica, com solar clareza, o abuso do direito de informar ou a ausência de qualquer interesse público na manutenção da informação. No caso vertente, do detido exame das matérias reclamadas, colhe-se que o autor do texto, ao tratar do tema, o fez nos termos da linguagem jornalística, a fim de atingir à generalidade de seus leitores, sem extrapolar seu caráter informativo, não desbordando do mero exercício do direito de informar e da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurados (artigo 5o, inciso IV, e artigo 220, ambos da Constituição de 1988). Nota-se que o conteúdo veiculado materializaria o resultado do exercício da atividade de jornalismo, aparentemente realizado de forma diligente e sem apelo sensacionalista ou de forma desrespeitosa, devendo-se ponderar que, por se tratar de pessoa pública (Senadora da República), eventual excesso de linguagem deve ser avaliado com maior tolerância, em comparação com atos de igual envergadura praticados pelos demais cidadãos, que não estão no exercício desse múnus público. No caso, ao menos nesta sede perfunctória, colhe-se que as matérias questionadas não desvelariam a prática de excessos, a solapar, sem necessidade, a honra e o nome da autora, transparecendo, ao revés, o ânimo de dar a conhecer (animus narrandi) acerca de fatos relacionados ao exercício de seu cargo político, sobretudo quando se limitam à mera transcrição de excertos extraídos de redes sociais, ambientes havidos, hoje em dia, como propícios à propagação de críticas pelo cidadão-eleitor em face do agente político eleito. (...) Com isso, sem embargo de apreensão diversa, a ser alcançada apenas após a instrução processual, com o necessário implemento do contraditório, não se vislumbra, do texto impugnado, ao menos nesta sede inaugural, flagrante abuso no exercício da liberdade de informação e do direito de crítica, apto a justificar, em sede liminar, a imediata supressão do conteúdo jornalístico, sendo inevitável ponderar que, pelo teor das narrativas veiculadas, o limite de conformidade e tolerância deve ser compreendido em maior amplitude, de modo a emprestar concretude às liberdades informativas e à transparência preconizadas pela Carta Política. Posto isso, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), INDEFIRO A TUTELA liminarmente reclamada. Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que, com a finalidade de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível, em tese, acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Todavia, a liberdade expressão, de informação e de imprensa encontram igual amparo na Constituição Federal, como valores caros à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. Na espécie, constata-se que o conteúdo da reportagem publicado, em outubro de 2023, no sítio eletrônico da ré, MS em Brasília, intitulada “Ataques a cristãos aprofundam diferenças entre senadora e eleitores de MS” (ID 213068767), em uma análise inicial, limita-se a transcrever publicação, na rede social X, da autora, Senadora da República, Soraya Thronicke, na qual se explica acerca de comentário anterior realizado na mesma rede social, bem como cita a reação dos seguidores. Ao final, a notícia impugnada relata o histórico político da autora. No que se refere à reportagem jornalística publicada também no sítio eletrônico MS em Brasília, em abril de 2014, de título “Soraya Thronicke ameaça deixar o Twitter e seguidores comemoram decisão” (ID 213068768), do mesmo modo, reproduz post na rede X da própria autora e a resposta de usuários da rede social, sem, a princípio, manifestar juízo de valor. Ainda, relembra a carreira política da autora. Em sequência, no tocante à reportagem de dezembro de 2023, com título “Leitores ironizam defesa de senadora pela regulamentação do cigarro eletrônico” (ID 213068770), seguindo a mesma linha das anteriores, possui teor, ao que se verifica inicialmente, meramente informativo ao descrever a reação da autora em redes sociais acerca do cigarro eletrônico (vape), expondo o seu posicionamento acerca do assunto, com descrição das críticas recebidas em redes sociais. Por fim, quanto à notícia de setembro de 2014 intitulada “Senadora exige exclusão de postagem sobre vape e ameaça processar site” (ID 213068769) não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, intenção caluniosa ou difamatória, mas apenas pretensão de tornar público a solicitação da autora de exclusão de post anteriormente publicado no perfil do Instagram do jornal MS em Brasília, assim, como explicitar o posicionamento da autora acerca da liberação e regulamentação do uso de vape no país por meio de lei. Nesse cenário, com a ressalva de maior e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado desta Turma, denota-se que os conteúdos das notícias objeto de pedido de abstenção e não reprodução pela parte autora, ora agravante, apresentam discurso eminentemente informativo e, ainda, sem juízo de valor quanto à pessoa da autora ou sua atuação do Senado Federal. É dizer, nenhuma das postagens indicadas pela parte agravante apresenta, de plano, quaisquer ilações ou acusações diretas contra a autora, mas apenas reportam fatos, a princípio, relevantes e de interesse público no tocante ao posicionamento da autora como Senadora da República. Vale frisar, ainda, que a autora é figura política e pública, sujeita, em maior grau, a críticas e exposição de seu comportamento profissional. Assim, conforme descreveu a i. magistrada de origem, “eventual excesso de linguagem deve ser avaliado com maior tolerância, em comparação com atos de igual envergadura praticados pelos demais cidadãos, que não estão no exercício desse múnus público”. Para além, a higidez ou não das reportagens é, a princípio, matéria que demanda aprofundada instrução probatória, o que se revela incompatível com o presente instante processual e com a fase incipiente dos autos de origem. Nesse sentido, aliás, colha-se precedente desta e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, no que se refere ao segundo requisito para concessão da liminar, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora